Tribunal: TJMT
Processo: 1010342-67.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010342-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILDA BORGES CARVALHO - CPF: 651.383.331-00 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1010342-67.2023.811.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1010342-67.2023.811.0001

1 Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Ilda Borges Carvalho

2 Recorrente:

Ilda Borges Carvalho

Recorrido
: Banco Bradesco S/A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE

- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome da consumidora em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, necessária a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1010342-67.2023.811.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1010342-67.2023.811.0001

1 Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Ilda Borges Carvalho

2 Recorrente:

Ilda Borges Carvalho

Recorrido
: Banco Bradesco S/A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Banco Bradesco S.A. e Ilda Borges Carvalho
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Origem:
6
°
Juizado Especial de Cuiabá

S
entença (Id. 205013938):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando a inexistência do débito

no valor de R$ 2.120,02 (dois mil cento e vinte reais com dois centavos), com a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e
condenou o banco requerido ao de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais).

Recurso Inominado de
Banco Bradesco S.A
(Id. 205013944): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Recurso Inominado de
Ilda Borges Carvalho (Id. 205013941):

defende a reforma parcial da sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
de
Banco Bradesco S.A
não apresentada.

Contrarrazões de
Ilda Borges Carvalho (Id 205013948):
postulou pelo improvimento do recurso interposto pelo banco.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1010342-67.2023.811.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1010342-67.2023.811.0001

1 Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Ilda Borges Carvalho

2 Recorrente:

Ilda Borges Carvalho

Recorrido
: Banco Bradesco S/A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Indenização por Danos Morais proposta por
Ilda Borges Carvalho
em face de
Banco Bradesco S/A., na qual alega, em síntese,
que teve seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de R$
2.120.02 (dois mil cento e vinte reais e dois centavos)

referente ao contrato de nº

370007801700417172

que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica junto à empresa.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como a restrição apontada se baseando apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probante válido se desacompanhada de outros documentos que comprovam a existência da relação jurídica.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que
não foi apresentado o contrato com a assinatura da autora recorrente especificamente quanto à anuência da contratação do serviço bancário impugnado.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com a autora.
Ademais,
em que pese as alegações da empresa recorrente, não restaram comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e considerando que a empresa recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora em face da ausência do contrato,
razão pela qual a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe
.

Entretanto, no que tange ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO
. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE REVOGADA. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com sentença transitada em julgado anteriormente promovida, o que não restou configurado na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. O recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3
.
Resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do reclamante
,
o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela requerida, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. 4.
No que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes
.
5. Evidenciado que a parte reclamante ostenta condição econômica atual incompatível com o custeio das custas e demais despesas processuais, correta é a que decreta a revogação da gratuidade de justiça. 6. Recurso de ambos conhecidos e não providos. (N.U 1010950-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023)”.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024